Tribunal: STJ
Processo: 5031327-88.2021.4.04.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-09-25

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2468540 - RS (2023/0310844-8)
RELATOR
: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
AGRAVANTE
: ROMELIA DE MATOS VIANA
ADVOGADOS
: SANDRO RAFAEL BONATTO - PR022788
ISABELLA MARIA BIDART LIMA DO AMARAL - PR054744
AGRAVADO
: TRADITIO COMPANHIA DE SEGUROS
ADVOGADOS
: PAULO ANTONIO MULLER - RS013449
MARCO AURELIO MELLO MOREIRA - RS035572
CARLA PINTO DA COSTA - RS061655
AGRAVADO
: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
ADVOGADO
: SEM REPRESENTAÇÃO NOS AUTOS - SE000000M
EMENTA
AGRAVO NO RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DANOS
MATERIAIS.
JUIZADO
ESPECIAL
FEDERAL.
DECLINAÇÃO
DE
COMPETÊNCIA. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA.
SÚMULA No 282/STF.
1. Ausente o prequestionamento, até mesmo de modo implícito, dos
dispositivos apontados como violados no recurso especial, incide, por
analogia, o disposto na Súmula no 282 do Supremo Tribunal Federal.
2. Agravo conhecido para não conhecer do recurso especial.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, não conhecer do
16/09/2025
22/09/2025
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Moura Ribeiro, Daniela Teixeira, Nancy Andrighi e
Humberto Martins votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
24 de setembro de 2025
Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
Relator
Documento eletrônico VDA50782896 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 24/09/2025 15:32:30
Publicação no DJEN/CNJ de 26/09/2025. Código de Controle do Documento: 9b865009-21ed-486f-9da4-8775b7d93107

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2468540 - RS (2023/0310844-8)
RELATOR
: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
AGRAVANTE
: ROMELIA DE MATOS VIANA
ADVOGADOS
: SANDRO RAFAEL BONATTO - PR022788
ISABELLA MARIA BIDART LIMA DO AMARAL - PR054744
AGRAVADO
: TRADITIO COMPANHIA DE SEGUROS
ADVOGADOS
: PAULO ANTONIO MULLER - RS013449
MARCO AURELIO MELLO MOREIRA - RS035572
CARLA PINTO DA COSTA - RS061655
AGRAVADO
: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
ADVOGADO
: SEM REPRESENTAÇÃO NOS AUTOS - SE000000M
EMENTA
AGRAVO NO RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DANOS
MATERIAIS.
JUIZADO
ESPECIAL
FEDERAL.
DECLINAÇÃO
DE
COMPETÊNCIA. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA.
SÚMULA No 282/STF.
1. Ausente o prequestionamento, até mesmo de modo implícito, dos
dispositivos apontados como violados no recurso especial, incide, por
analogia, o disposto na Súmula no 282 do Supremo Tribunal Federal.
2. Agravo conhecido para não conhecer do recurso especial.
RELATÓRIO
'Trata-se de agravo em recurso especial interposto por ROMELIA DE
MATOS VIANA contra decisão que não admitiu seu recurso especial. O apelo extremo,
fundamentado no art. 105, III, "a", da Constituição Federal, foi interposto contra
acórdão do TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 4a REGIÃO assim ementado:

"PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DANOS MATERIAIS.
PERÍCIA TÉCNICA. JUIZADO ESPECIAL FEDERAL. VALOR DA CAUSA.
COMPETÊNCIA.
ABSOLUTA.
PROVA
PERICIAL.
POSSIBILIDADE.
DECLINAÇÃO DE COMPETENCIA. PRINCÍPIO DA NÃO SURPRESA. ART. 10
DO CPC. AFRONTA. INEXISTÊNCIA" (e-STJ fl. 54).

No recurso especial, alega-se violação dos arts. 105 do Código de Processo
Civil, 3o da Lei no 9.099/95 e 1o da Lei no 10.259/2001.
Defende que não prospera a declinação da competência ao Juizado Especial
Federal, de modo que a decisão ora objurgada se encontra embasada em
entendimento superado e, atualmente, não vigente no Superior Tribunal de Justiça e
demais tribunais pátrios, bem como evidente a interpretação divergente dada à lei no
caso em questão.
Sustenta que o valor da indenização só poderá ser aferido por meio de
laudo pericial complexo. Dessa forma, o magistrado, ao fixar o valor da demanda e, de
ofício, declinar a competência para processar e julgar a lide ao Juizado Especial
Documento eletrônico VDA49899390 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 27/08/2025 14:44:53
Código de Controle do Documento: 65501278-4deb-435d-833c-6ae0263d23d3

Federal Cível, está julgando parcialmente o mérito, estabelecendo que a presente
indenização não será fixada acima de sessenta salários mínimos. Tal restrição de
limitaria o direito da parte ao excedente.
quantum
Por fim, requer o provimento do agravo em recurso especial para conhecer e
dar provimento ao recurso especial.
É o relatório.
VOTO
Ultrapassados os requisitos de admissibilidade do agravo, passa-se à
análise do recurso especial.
A insurgência não merece prosperar.
Verifica-se que os arts. 105 do Código de Processo Civil, 3o da Lei n9.099
/95 e art. 1o da Lei 10.259/2001, apontados como violados, não se encontram
prequestionados no acórdão combatido, nem mesmo de modo implícito.
Além das apontadas omissões, nem sequer foram opostos embargos de
declaração para suprir a deficiência.
As razões recursais também não alegam negativa de prestação jurisdicional
por parte do TJSP.
Logo, ante a deficiência técnica do recurso, incide, por analogia, a Súmula
no 282/STF.
Nesse sentido: AgInt nos EAREsp 1.495.714/MT, relatora Ministra Laurita
Vaz, Corte Especial, julgado em
, DJe de
; AgRg no RE no
16/11/2020
23/11/2020
AgRg no AREsp 174.088/GO, relatora Ministra Eliana Calmon, Corte Especial,
julgado em
, DJe de
; AgInt no REsp 2.024.146/PR, relator
20/2/2013
28/2/2013
Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em
, DJe de
13/5/2024
; AgInt nos EDcl no AREsp 2.399.029/PR, relatora Ministra Maria Isabel
15/5/2024
Gallotti, Quarta Turma, julgado em
, DJe de
).
22/4/2024
13/5/2024
Ante o exposto, conheço do agravo para não conhecer do recurso especial.
Deixa-se de majorar os honorários sucumbenciais, nos termos do art. 85, §
11, do CPC, tendo em vista que não foram arbitrados na origem.
É o voto.
Documento eletrônico VDA49899390 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 27/08/2025 14:44:53
Código de Controle do Documento: 65501278-4deb-435d-833c-6ae0263d23d3

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AREsp 2.468.540 / RS
Número Registro: 2023/0310844-8
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
50135840820214047003 50313278820214040000
Sessão Virtual de
a
16/09/2025
22/09/2025

Relator
Exmo. Sr. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : ROMELIA DE MATOS VIANA
ADVOGADOS : SANDRO RAFAEL BONATTO - PR022788
ISABELLA MARIA BIDART LIMA DO AMARAL - PR054744
AGRAVADO
: TRADITIO COMPANHIA DE SEGUROS
ADVOGADOS : PAULO ANTONIO MULLER - RS013449
MARCO AURELIO MELLO MOREIRA - RS035572
CARLA PINTO DA COSTA - RS061655
AGRAVADO
: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
ADVOGADO
: SEM REPRESENTAÇÃO NOS AUTOS - SE000000M
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS - SISTEMA
FINANCEIRO DA HABITAÇÃO - SEGURO
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do
16/09/2025
22/09/2025
voto do Sr. Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA50755029 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/09/2025 00:28:09
Código de Controle do Documento: 2ad80e61-a0e1-4af9-aa30-6f788a612460

Os Srs. Ministros Moura Ribeiro, Daniela Teixeira, Nancy Andrighi e Humberto
Martins votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto
Martins.

Brasília, 22 de setembro de 2025
Documento eletrônico VDA50755029 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/09/2025 00:28:09
Código de Controle do Documento: 2ad80e61-a0e1-4af9-aa30-6f788a612460